Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713561-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO RECORRIDO: MASTER PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. CARTA DE PREPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. LITISCONSORTE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVÂNCIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu a ineficácia do acordo, entabulado entre as partes e homologado judicialmente, em relação à empresa agravada, ante a existência de vício de representação no momento da assinatura do acordo. 2. A questão em debate consiste em aferir a legalidade da exclusão da agravada do polo passivo do cumprimento de sentença, ante a aplicação da teoria da aparência ao caso e a existência de grupo econômico entre a agravada e a outra empresa executada, que originalmente figurou como ré no feito originário. 3. No caso, a empresa agravada, no momento da propositura da demanda originária não figurava como ré, não foi citada no feito originário, e seu suposto comparecimento espontâneo aos autos foi realizado por pessoa que não figura como sócio ou representante da empresa, que não portava carta de preposição e não apresentou o documento no prazo previsto no acordo. 4. A citação e, por consequência, o comparecimento espontâneo ao processo, são atos personalíssimos e pressupostos de validade da relação processual. Portanto, não se admite desconfiança acerca da regularidade da citação, sob pena de tornar nulo o processo, mesmo em fase de cumprimento de sentença. 5. A teoria da aparência não é aplicável ao caso, em que as partes tinham prévio conhecimento do vício de representação, consignado no termo de acordo, e não adotaram qualquer providência para saná-lo. 5.1 A teoria da aparência não pode ser aplicada a situações que causem insegurança jurídica, como é o presente caso, no qual pessoa não habilitada firmou compromisso em nome de pessoa jurídica da qual não figura como sócio ou representante legal. 6. O fato de a empresa agravada figurar no mesmo grupo econômico da outra empresa executada, ré no feito originário, não autoriza a violação de princípios e regras fundamentais do direito processual, pois o próprio art. 50, §4o, do Código Civil dispõe que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso a respeito da "anuência indireta" e da relevância do Termo de Anuência da INFINITE sob a ótica da participação acionária da MASTER na mesma empresa à época do acordo, impedindo a devida compreensão da controvérsia e aplicação do direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003